Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-31.2020.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-31.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CHAVES GOMES - CPF: 013.228.471-50 (APELANTE), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), JUBA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 03.550.647/0012-38 (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Chaves Gomes
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Juba Supermercados Ltda
,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade do crédito em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante discorre que restou devidamente demonstrado o dano moral que sofreu, mencionando que a situação vivenciada no estabelecimento do apelado, lhe causou humilhação pugnando pelo arbitramento de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 158984851), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fernando Chaves Gomes
propôs ação de indenização por dano moral contra Juba Supermercados Ltda., mencionando que o dia 04.09.20, ao receber o auxilio emergencial, se dirigiu ao estabelecimento comercial do réu, e ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento da quantia de
R$566,31 através de transferência bancária, a caixa lhe informou que a transação não havia sido efetivada.

Discorre que insistiu quanto ao sucesso da operação, sendo atendido friamente pelo gerente dizendo que não liberaria os produtos porque correria o risco de perder o emprego. Diz que somente após obter o valor emprestado com terceiros, conseguiu efetuar o pagamento da compra e a liberação dos produtos.

Afirma que os valores referentes ao auxílio foram creditados em sua conta no dia 02.09.20, sendo o valor transferido à empresa no dia 04.09.20, afirmando que até a data da propositura da presente não havia sido restituído.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (id. 158984847).

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, não logrou o autor demonstrar os danos suportados em razão dos fatos narrados. Vê-se que o apelado logrou demonstrar que não recebeu qualquer quantia do apelante, esclarecendo que o entrave se deu em seu banco ao não repassar os valores ao estabelecimento.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Com efeito, a restituição da quantia ao Autor restou e comprovada, tendo inclusive promovido transferência do valor em 29/09/2020 a uma conta bancária distinta, também de sua titularidade. É o que se infere do documento juntado no id. Num. 84651053 - Pág. 1.

E como cabalmente demonstra a prova documental, a operação de restituição do valor, realizada em realizada em 25/09/2020, não foi realizada pelo supermercado, e sim pela operadora do cartão do Requerente. Tal conclusão pode ser extraída do documento juntado no id. Num. 84651053 - Pág. 1, o qual detalha a operação devolução do valor à conta do Autor da seguinte forma:
“25/09/2020 000041642 AC REV DEB CARTAO ELO 566,31 C 566,31 C”
(id. Num. 84651053 - Pág. 1).

Ou seja, não há qualquer menção de que o valor tenha sido restituído ao Autor pela empresa demandada, mas sim pela operadora do cartão “Elo”.

Assim, não há que se falar em apropriação indevida de valores pela empresa Ré, uma vez que a prova documental demonstra que sequer chegou a receber a quantia que posteriormente foi restituída ao Autor pela operadora do cartão, o que também se evidencia da prova documental
”. (id. 158984847)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023